Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-43.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença que não padece de qualquer vício – Extinção sem julgamento do mérito – Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG n. 02/2017 – Numopede – Determinação de intimação pessoal da parte autora, que informou ter sido procurada por terceiros e que desconhece os advogados subscritores da petição inicial –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Sentença que não padece de qualquer vício – Extinção sem julgamento do mérito – Prevenção ao uso abusivo do Poder Judiciário – Comunicado CG n. 02/2017 – Numopede – Determinação de intimação pessoal da parte autora, que informou ter sido procurada por terceiros e que desconhece os advogados subscritores da petição inicial – Caráter personalíssimo do mandato – Vício na representação processual da autora – Sentença mantida – Recurso não provido.